Tribunal: TJMT
Processo: 1040553-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040553-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAUDEMIR APARECIDO SERRA - CPF: 913.679.489-91 (AGRAVANTE), AUGUSTO DA COSTA SERRA - CPF: 080.779.449-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 919 do CPC. Os agravantes alegam incapacidade temporária de pagamento da dívida rural em razão de severas adversidades climáticas e mercadológicas e sustentam ter direito à prorrogação compulsória das dívidas, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ. Pleiteiam, em sede recursal, a suspensão da execução, bem como dos efeitos da mora, até o julgamento final dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se
a formulação do pedido de prorrogação da dívida rural
, por si só,
determina a
concessão d
o efeito suspensivo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a ausência de garantia da execução inviabiliza

a atribuição de efeito suspensivo aos embargos,
sobretudo em razão da ausência de informações acerca da
condiç
ão
financeir
a dos requerentes
para arcar
em
com a garantia, não se constatando situação excepcional que autorize sua dispensa.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram a existência de penhora, depósito ou caução que assegurasse o juízo, tampouco justificaram de forma idônea eventual impossibilidade de oferecimento de garantia.

Ainda que os agravantes tenham juntado laudos e documentos que indicam dificuldades na atividade rural, não restou configurado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de garantia da execução impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.04.2023; TJMT, N.U 1017763-
48.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLAUDEMIR APARECIDO SERRA e AUGUSTO DA COSTA SERRA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos
Embargos à Execução n.o1011048-68.2025.8.11.0037
opostos pelos agravantes em face do BANCO DO BRASIL S/A, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por entender estarem ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os agravantes sustentam que são pequenos produtores rurais que enfrentaram severas perdas agrícolas decorrentes de estiagem, alta do custo dos insumos e drástica queda dos preços de commodities, circunstâncias amplamente demonstradas por laudos técnicos e notícias setoriais juntadas aos autos.

Alegam que, em virtude dessas condições adversas e alheias à sua vontade, pleitearam administrativamente a prorrogação compulsória dos contratos rurais, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, sem receber qualquer resposta eficaz da instituição financeira.

Argumentam, ainda, que o perigo de dano se encontra caracterizado pelo risco concreto de perda do imóvel rural produtivo, dos maquinários e da própria continuidade da atividade agropecuária familiar, bem como pela manutenção de suas inscrições em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que inviabilizam a contratação de novos créditos e o prosseguimento dos ciclos produtivos necessários à própria geração de renda destinada ao pagamento da dívida.

Asseveram que a tutela pretendida é reversível, pois eventual improcedência dos embargos não impedirá o prosseguimento da execução, apenas terá retardado, de forma temporária e justificada, a prática de atos constritivos.

Com essas considerações, requere
ra
m a antecipação da tutela recursal para que
fosse
conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a consequente suspensão da execução originária e os efeitos da mora enquanto pendente o julgamento dos embargos.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, atribuindo-se, de forma definitiva, efeito suspensivo aos embargos à execução até a solução final da controvérsia.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID.
334891892
).

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
336590893
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelos agravantes CLAUDEMIR APARECIDO SERRA e AUGUSTO DA COSTA SERRA em face do pleito executivo do BANCO DO BRASIL S/A que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1004513-26.2025.8.11.0037
, persegue o pagamento da Cédula de Crédito Bancário no 40/08698-4, cujo saldo devedor, atualizado até maio de 2025,era no valor de R$ 316.034,02 (trezentos e dezesseis mil e trinta e quatro reais e dois centavos).

Os agravantes relatam que, na qualidade de pequenos produtores rurais, opuseram Embargos à Execução, sustentando, em síntese, a existência de severas adversidades climáticas e mercadológicas que impactaram sucessivas safras (soja, milho e atividade pecuária), com frustração de produção, elevação expressiva do custo dos insumos e queda acentuada dos preços das
commodities
, o que teria gerado incapacidade temporária de pagamento.

Na peça inaugural dos Embargos, alegaram fazer jus ao
alongamento e à prorrogação compulsória das dívidas rurais com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ,
afirmando terem formulado pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira, instruído com laudos técnicos de perdas e capacidade de pagamento elaborados por engenheiro agrônomo, bem como com notícias e boletins oficiais (CEMADEN, IDR/PR, Canal Rural, Forbes, entre outros) que retratariam a seca histórica e as oscilações negativas de preços nas safras de 2022/2023 e 2023/2024.

Em razão disso, requereram a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, com a consequente suspensão da execução, suspensão da exigibilidade do débito, abstenção de inscrição e/ou retirada de seus nomes de cadastros restritivos de crédito e paralisação de atos expropriatórios sobre o imóvel rural e maquinários utilizados na atividade, sob o argumento de que a continuidade da execução, antes da apreciação do direito à prorrogação, comprometeria irremediavelmente a função produtiva da propriedade e
inviabilizaria o cumprimento futuro da obrigação, caso reconhecido o direito ao alongamento.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pedi
do de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte embargada para, querendo, contestar, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).

Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso (1004513-26.2025.8.11.0037).”

Pois bem.

Acerca dos embargos à execução, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo
aos embargos
exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de
dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da
garantia da execução por penhora, depósito ou caução
.

Dessa forma, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

A propósito:

“(...) Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.”
(TJMT,

N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,

publicado

no DJE 22/04/2023).

Na hipótese, em que pese os argumentos dos agravantes, não se vislumbra na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, tampouco que os agravantes não possuam condições financeiras para arcar com a garantia, não se constatando situação excepcional que autorize sua dispensa.

Em caso
s
análogo
s
, outro não foi o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“(...) Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.”
(TJMT, N.U 1017763-48.2022.8.11.0000,

Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA.
RECURSO NAO PROVIDO.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.
(N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022) (
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO- RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.
”
(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024) (
g.n
)

Por essas razões, i
nobstante os argumentos dos agravantes no sentido de que requereram a prorrogação da dívida tempestivamente, entendo que, ausentes os requisitos legais
– notadamente a ausência de garantia ao juízo
–
,
deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026